Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30 mg e BENDAMUSTINA 100 mg. A medida liminar vindicada foi deferida nos termos da r. decisão exarada no ID 45162504, oportunidade em que foi determinado à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. Tendo em vista a comunicação de descumprimento da liminar deferida, esta Relatoria determinou a intimação do impetrante, para juntar aos autos 3 (três) orçamentos para a compra direta dos medicamentos, de modo a viabilizar o tratamento pelos períodos de 3 (três) e de 6 (seis) meses, em caso de necessidade de bloqueio de verbas públicas para esse fim (ID 47218856). O impetrante manifestou-se no ID 47986210, pleiteando a retificação do valor atribuído à causa para o importe de R$ 736.853,76 (setecentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). Na mesma oportunidade, o impetrante postulou a juntada de orçamentos para aquisição direta dos medicamentos, ressaltando que o menor valor orçado para custeio do tratamento farmacológico prescrito, pelo período de 6 (seis) meses, perfaz o montante de R$ 1.555.355,04 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias,-se manifeste a respeito do pedido de alteração do valor atribuído à causa e quanto aos orçamentos apresentados pelo impetrante nos IDs 47986213, 47986214 e 47986215. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 11:01:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora